Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-75.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade se verificado nos autos que a extração das mensagens do aparelho celular da vítima não configurou quebra da cadeia de custódia.
2. Não vinga o pleito de absolvição quando as provas colhidas na instrução criminal, aliadas aos arquivos de mídia juntados aos autos, são robustas acerca da materialidade e da autoria do delito formal de extorsão.
3. Recurso conhecido e desprovido.